Tribunal: TCU
Processo: 005.321/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal.APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2/4, relativos às aposentadorias de Eleanor Takatsu Morikawa, Eunice de Oliveira Lima e Heloisa Polido do Amaral Gurgel, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar legal o ato constante da peça 5, relativo à aposentadoria de Lycio Augusto de Castro Teixeira, autorizando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo que acompanhe os Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável ao interessado, Sr. Lycio Augusto de Castro Teixeira, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento da parcela relativa do Bônus de Eficiência e Produtividade previsto na Lei no 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem de caráter pro labore faciendo da base de cálculo de contribuição previdenciária; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.4.1. acompanhe os Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836 em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável ao Sr. Lycio Augusto de Castro Teixeira, monitore o cumprimento da determinação inserta no item 9.3, retro ; 9.4.2. dê ciência deste Acórdão ao órgão de origem.